Tribunal: TJBA
Processo: 8028764-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028764-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REPACTUA
ÇÃO DE
DÍVIDA
.
EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR.
CABIMENTO APENAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TEMA 1.085.

LIMINAR
IN
DEFERIDA NA ORIGEM.
DECISÃO
REFORMA
DA
EM PARTE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É dever das instituições financeiras a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor em suportar as parcelas, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada.

2. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% (trinta por cento) da totalidade da remuneração, sendo tal entendimento pacificado pelo Colendo STJ (Tema 1.085).

3. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor, sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

4. Nesse contexto, a limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos comuns. Decisão reformada em parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8028764-68.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CRISTIANO SANTOS PIMENTEL
, e, como agravados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A e CHINA CONSTRUCTION BANK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)